Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714760-90.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO, GILSON FERREIRA CAMPOS, ROSANGELA CAETANO DE LACERDA NUNES APELADO: ROSANGELA CAETANO DE LACERDA NUNES, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO, GILSON FERREIRA CAMPOS D E S P A C H O A menção ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da autora, constante da decisão de ID no 50988828, decorre de mero erro material, haja vista que, naquele estágio do processo, já não havia pedido nesse sentido. Requerida a gratuidade de justiça na inicial, determinou-se a comprovação da hipossuficiência e, após manifestação da autora, tal determinação foi reiterada, reputando-se insuficientes os documentos e justificativas apresentadas (IDs nos 8241990, 58241991 e 8241998). A autora recolheu as custas iniciais, desistindo tacitamente do pedido de concessão do benefício (IDs nos 8241999). Inclusive, houve recolhimento do preparo da apelação interposta contra a primeira sentença terminativa do feito (IDs nos 8242007 e 8242009). Dando cumprimento à determinação desta instância recursal que cassou a sentença, o eminente magistrado singular deu prosseguimento ao recebimento da inicial, pela citada decisão de ID no 50988828. Contudo, por lapso, referiu-se a pedido de gratuidade que se encontrava prejudicado pelas condutas da autora, sendo certo que o benefício não poderia ser concedido de ofício, nem houve renovação do pedido com base em circunstâncias supervenientes ao ajuizamento. Ainda, verifica-se que a Caixa Beneficente Educacional Bom Samaritano, embora representada pelo mesmo advogado da ADTAG, interpôs recurso em separado e com razões autônomas (ID no 50989159). Entretanto, não houve o recolhimento do preparo correspondente a tal recurso, mas, apenas, daquele da ADTAG (IDs nos 50989160 e 50989161). Dessa forma, não sendo a autora e a ré Caixa Beneficente Educacional Bom Samaritano beneficiárias da gratuidade de justiça, recolham-se os preparos respectivos, em dobro, sob pena de deserção, consoante o art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator